Tribunal: TJBA
Processo: 8057739-39.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8057739-39.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

Advogado(s): FABIO FRAGA GONCALVES, ERNESTO JOHANNES TROUW

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):NACHA GUERREIRO SOUZA AVENA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO
PARCIAL
. ART. 1.030, II, DO CPC.
AÇÃO
ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
.
INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE A ASSINATURA MENSAL DE TELEFONIA.
TEMA 827 DO STF. JULGAMENTO DOS ACLARATÓRIOS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
OBSERVÂNCIA.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
PARCIAL
EXERCIDO. ACÓRDÃO MODIFICADO
PARCIALMENTE
PARA
DAR
PROVIMENTO
PARCIAL
AO
APELO

INTERPOSTO.

O STF, ao proferir julgamento do RE
n.
912888
/R
S
, firmou tese no Tema
827
no sentido de que "
O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incide sobre a tarifa de assinatura básica mensal cobrada pelas prestadoras de serviços de telefonia, independentemente da franquia de minutos concedida ou não ao usuário.".

A latere,
em 01/12/2022,
após o julgamento Colegiado do presente Apelo
,
o STF,

quando do julgamento dos Aclaratórios oposto,
por maioria, conheceu dos
E
mbargos de
D
eclaração e deu-lhes parcial provimento para modular os efeitos da declaração de constitucionalidade no tempo, de modo que o ICMS incida sobre a "
assinatura básica mensal sem franquia
" a partir da data da publicação da ata de julgamento do acórdão
que ocorreu em 21/10/2016 –
Aclaratórios julgados em 01/12/2012 com disponibilização do Acórdão no DJE de 18/05/2023.

Dessa maneira, em se tratando de precedente
judicial obrigatório
e estando o acórdão objurgado em confronto
parcial
com o atual entendimento do STF a respeito da matéria, o juízo de retratação deve ser exercido,
de forma parcial,
para
dar provimento parcial ao Apelo e reformar, em parte, a sentença e
julgar parcialmente procedente o pedido para
desconstituir
a cobrança do ICMS
sobre os serviços de assinatura sem franquia incidente sobre os fatos geradores anteriores a 21/10/2016.

A
pelo parcialmente provido em sede de juízo de retratação.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Retratação, sob a égide do art. 1.030, II, do CPC, na Apelação n.
8057739-39.2021.8.05.0001
,

sendo
a
pelante,
INTELIG TELECOMUNICA
ÇÕ
ES LTDA/TIM SA
e
a
pelad
o
,
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma Julgadora, em juízo de retratação, dar provimento parcial ao Apelo interposto para reformar parcialmente a sentença
a quo
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12